Tribunal: TJES
Processo: 5006260-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006260-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDERLEI LEPAUS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006260-70.2023.8.08.0012

RECTE.: SIDERLEI LEPAUS DE OLIVEIRA

RECDO.: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO – DPVAT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ARTIGO 51, II DA LEI 9.099/1995.
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA O DEVIDO JULGAMENTO DA LIDE. RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA REFORÇANDO OS PEDIDOS PREFACIAIS RELATIVOS AO SEGURO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso em Id. 5896029. Contrarrazões em Id. 5896030.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
5896029
), pois, ainda que não seja denominação correta, levando em conta princípio da fungibilidade, da economia processual
e
do aproveitamento dos atos processuais, recebo o presente Recurso de Apelação como Inominado. Ressalto que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n
º
9.099/1995,
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5896028), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Dessa forma, tenho como imprescindível a realização de prova técnica para a elucidação da causa, com escopo de aferir a existência e quantificação da lesão, e, por conseguinte, permitir a definição quanto ao
quantum
indenizatório devido, não sendo possível chegar a essa conclusão com base apenas nas provas documentais juntadas aos autos.
Contudo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim
aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
, segundo o disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE, o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica.
Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.
”

Em
apertada síntese, colhe-se que o Autor/Recorrente sofreu acidente automobilístico e almeja a
cobertura de invalidez prevista no seguro DPVAT, contudo, entendeu o Ilmo. Juízo Sentenciante pela extinção da lide na forma do art. 3º da Lei nº 9.099/95 em razão da falta de prova documental essencial para análise e julgamento da demanda, qual seja, laudo médico do DML e o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a produção de prova, pela complexidade da causa.

Desse modo, o
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
desnecessidade de produção de prova e no mérito reforça o pedido prefacial, qual seja, o recebimento em pecúnia do seguro.

Com efeito,
a manutenção da r. Sentença vergastada é a medida de que impõe,
haja vista que os documentos apresentados pelas partes não são suficientes para elucidação da causa e tendo em vista a ausência de laudo nos autos a ser realizado pelo DML, ente responsável pelas perícias que envolvem comprovação de permanência de lesões para recebimento de seguro DPVAT, assim, impossibilitado de se aferir com precisão os danos relatados e passíveis de cobertura do seguro prestado pela Ré
e, dessa feita, a Lei dos Juizados é cristalina acerca da complexidade da causa, limitando a produção de prova documental que seria
in casu
essencial para o deslinde e julgamento do feito.

Nessa linha é a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
. LAUDO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Analisando
os
autos, em especial
a
contestação e razões recursa
i
s da reclamada, verifica-se que para o julgamento do mérito é necessária a realização de perícia no autor para aferir o grau da lesão sofrida, o que tora o Juizado Especial incompetente para processamento da lide. 2. Assim, para processamento e julgamento de cobrança no Juizado Especial Cível objetivando a indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), decorrente de invalidez permanente, como no presente caso, necessário que a parte autora comprove por meio de [sudo oficial não impugnado, ou prova pericial, o grau da lesão
sofrida
,
possibilitan
do a aferição da extensão do dano
i
ndenizáve
l
. 3. Como é cedi
ço
, os Juizados
E
speciais
Cí
veis não possuem competência para processar e julgar causas que exam
e
provas complexas, pois tais órgãos rimam pela celeridade e simplicidade, que ficariam comprometidas caso se admitisse a dilação probatória para a realização desse meio de prova. 4. Contudo, no presente caso o laudo apresentado pela parte reclamante foi impugnado pela reclamada, afirmando desde sua contestação ser necessária a realização de perícia médica e, portanto, incompetente o Juizado para a causa. 5. Desse modo, o Juizado Especial Civel é incompetente para processar e julgar o feito, já que demonstrada a complexidade da matéria, tomando imprescindível a produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e provido, reformando -s
e
a sentença recorrida para, reconhecida
a
incompetência do Juizado Especial Cível julgar extinto o processo sem resolução de mérito, conforme art. 51,
II
, da Lei
9.
099/95. Sem custas e honorários, conforme art. 55 da Lei
9
.09
9
/95.

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Ausência de documentos comprobatórios da invalidez permanente. Complexidade da causa. Incompetência do Juizado Especial Cível, forte o art. 51,II, da Lei nº 9.099 /95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)